Tribunal: STF
Processo: RE 275299
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 8200/91. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO PLENO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE
INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE. DECRETO 332/91.
DIPLOMA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA.
1.      Falta de publicação do acórdão proferido pelo Pleno, que
 declarou a
constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 8200/91, cujos
fundamentos foram invocados na decisão impugnada. Inaplicabilidade
aos casos idênticos. Alegação improcedente. A circunstância de ainda
 não ter ocorrido o trânsito em julgado não impede que o relator
decida com base no entendimento acolhido pelo Tribunal.
Precedentes.
2.      Decreto 332/91. Norma regulamentar. Ilegalidade de
suas disposições. Matéria não recorrida. Impossibilidade de
conhecimento do recurso, dado que há fundamentação bastante para a
manutenção do acórdão. Improcedência. O recurso extraordinário, por
expressa previsão legal, possui efeito meramente devolutivo, razão
pela qual foi conhecido e provido para declarar a
constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 8200/91, única
questão suscitada pela União.
3.      Ilegalidade de dispositivos do
Decreto 332/91, declarada pelo Tribunal a quo. Fundamento suficiente
para afastar a aplicação da Lei 8200/91. Argumentação
insubsistente. A declaração de ilegalidade de preceitos da norma
regulamentar não exime o contribuinte da observância à legislação
que lhe deu causa, tendo em vista que "o conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam
expedidos" (CTN, artigo 99).
Agravo regimental não provido.